Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A em face de decisão proferida nos autos n. 0706182-88.2020.8.07.0001, em que contende com MARIA DO CARMO BARBOSA. Verifica-se a conexão por prejudicialidade com o feito n. 0714956-44.2019.8.07.001. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se a distribuição prévia do recurso de apelação nos autos conexos, então julgado pela Quinta Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos, na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Quinta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 06 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mam